Tribunal: STF
Processo: HC 76953
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
ATOS PROCESSUAIS - REGÊNCIA - LEIS NºS 8.038/90 e
8.658/93. Descabe falar na pertinência da Lei nº 8.038/90 se a ação
foi intentada, recebendo-se a denúncia, antes do advento da Lei nº
8.658/93, diploma que estendeu aos tribunais de justiça e tribunais
regionais federais o rito especial, isso quanto à notificação do
acusado e ao órgão competente para receber a denúncia.
NOTIFICAÇÃO - ACUSADO - ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.038/90 -
NULIDADE - ESPÉCIE. A falta de observância da formalidade prevista
no artigo 4º da Lei nº 8.038/90 revela nulidade relativa, a teor do
disposto nos artigos 564, inciso IV, e 572 do Código de Processo
Penal.
ALEGAÇÃOES FINAIS - ORDEM. Uma vez constatada a
inversão na ordem de apresentação das alegações finais,
pronunciando-se, por último, o Ministério Público, impõe-se a
declaração de nulidade do processo.